Tribunal: CARF
Processo: 11065.908052/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908052/2014-00
ACÓRDÃO
3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANIGER - CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspensão da exigibilidade ocorre quando há interrupção temporária da
cobrança ou exigência de uma obrigação tributária, devido a recurso
administrativo/judicial ou parcelamento.
PROTOCOLO
DE
PERD/COMP.
EXIGIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
INDEVIDO.
Pedido de compensação só terá exigibilidade quando homologada pela
autoridade fazendária. O mero protocolo de Perd/Comp não dá ao
contribuinte o direito imediato de reconhecimento de sua possível
compensação.
Uma vez apurado o crédito com trânsito em julgado de homologação de
compensação, o contribuinte poderá utilizá-lo para compensar o débito
relativo a qualquer tributo e contribuição administrado pela Secretária da
Receita Federal, nos termos do caput do artigo 74 da Lei 9.430/1996.
CONSOLIDAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERD/COMP - IPI.
A homologação da restituição pretendida pelo sujeito passivo condiciona-
se à liquidez do direito, através da comprovação documental do quantum
compensável pelo contribuinte. Não havendo a homologação, não há
direito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908052/2014-00
2

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ o adoto, onde, com clareza, objetividade, até
seu julgamento, ele nos informa:
RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada em 9 de dezembro de
2016, ante o Despacho Decisório 118245559 emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza (CE) que indeferiu o PER/DCOMP
01981.27891.270314.1.1.01-8309, relativo ao saldo credor do IPI do 2o trimestre
de 2009, no valor de R$ 10.716,85, e não homologou as compensações a ele
vinculadas. O estabelecimento detentor do crédito é Calçados Aniger Nordeste
Ltda, CNPJ 01.506.990/0001-05, que foi incorporado pelo interessado. A ciência
ao Despacho Decisório ocorreu em 11 de novembro de 2016 - sexta-feira.
O crédito requerido não foi reconhecido pelos seguintes motivos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Na Informação Fiscal das fls. 110 a 113 o Auditor-Fiscal relata que procedeu
auditoria junto ao estabelecimento para verificação da legitimidade do pedido de
ressarcimento de crédito básico de IPI (Lei 9.779/99, art. 11) solicitado através dos
seguintes PER/DCOMP(s):
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908052/2014-00
3

Da referida Informação Fiscal se extrai o que segue abaixo transcrito:
(...)
5. Os créditos de IPI pleiteados pela empresa são decorrentes da aquisição de
insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem)
aplicados na industrialização dos produtos por ela fabricados – crédito básico. Tal
pretensão encontra amparo na Lei 9779/99, art. 11, que instituiu o direito ao
ressarcimento do saldo credor de IPI acumulado em cada trimestre-calendário,
depois de deduzido o IPI incidente nas operações de saídas;
6. Os produtos fabricados pela empresa são em sua maioria calçados NCM
6402.1900, 6402.9990, 6403.5190, 6403.5990, 6403.9190, 6403.9900, 6403.9990
e partes de calçados NCM 6406.1000 e 6406.2000;
7. As notas fiscais de saídas, em sua grande maioria, se referem aos produtos,
relacionados no item 6, têm saída com suspensão de IPI ou alíquota zero;
8. As notas fiscais que deram saídas a produtos sem o destaque do IPI e sem fazer
constar nas respectivas notas fiscais o dispositivo legal concessivo desse benefício
fiscal constituíram a base de cálculo para o auto de infração (processo no 10380-
728.510/2016- 47);
9. Intimamos o contribuinte para apresentar notas fiscais relacionadas no Termo
de Intimação no 04;
10. Verificamos que as informações apresentadas pelo contribuinte na resposta
ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, divergiam das notas fiscais
apresentadas, com a maioria de erros na classificação fiscal;
11. Reintimamos o contribuinte para apresentar no Termo de Intimação no 05:
“Relação contendo os seguintes dados das notas fiscais de entradas que
contenham créditos: CNPJ do emitente, no da nota, série, data da entrada,
descrição dos produtos, classificação fiscal TIPI (NCM), CFOP, quantidade, valor
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908052/2014-00
4
unitário, valor do IPI destacado, alíquota do IPI e valor total, autenticado pelo
Sistema de Validação de Arquivos – SVA.”
12. Foram glosados os créditos com alíquota de IPI igual a zero, NCM inexistente,
produto que não se enquadra como matéria-prima, material de embalagem,
produto intermediário ou não se desgasta em contato com o produto na
fabricação e produto com NCM diferente da descrição do material, discriminados
em planilha anexa.
Conclusão
13. Com base no acima exposto e nos PERDCOMP(s) apresentados e considerando
o resultado das verificações, efetuamos as seguintes glosas dos valores
requeridos, conforme demonstrado a seguir:

As glosas acima relacionadas estão individualizadas no Anexo da Informação Fiscal
- fls. 114 a 118.
Cientificado, o interessado expõe as razões de sua inconformidade, por meio de
seus procuradores habilitados nos autos, alegando, em síntese que:
No auto de infração, há uma “Reconstituição de Escrita Fiscal”, sob a
presunção de que, como o erro formal seria caso de cobrar imposto, tal
imposto deve ser lançado na escrita fiscal (...)
Decorre na repercussão de alterar a escrita fiscal originária, restando da
pretensão de tornar ineficaz a escrita fiscal anterior, notadamente para
alterar o saldo antes posto.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908052/2014-00
5
Isso tem a repercussão também, nos Pedidos de
Ressarcimento/Compensações nas quais tal crédito foi utilizado, conforme
o art. 74 da Lei de no 9.430/1996.
Foi justamente o que aconteceu, pois antes da Reconstituição da Escrita
Fiscal, havia crédito e após a Reconstituição, ficou o débito.
Houve defesa por parte do contribuinte, onde a impugnação foi
protocolada no dia 21/11/2016 (...)
Logo, a defesa em auto de infração mantém a validade do crédito. Só
poderiam ser considerados inválidos se fosse o caso de decisão
administrativa final contrária ao contribuinte.
De tal sorte, tem-se que por equivocada a premissa contida no Despacho
Decisório no sentido de que o crédito compensável não poderia ser
confirmado.
DO PEDIDO
Do exposto, o Contribuinte requer que Vossa Senhoria se digne em receber
e conhecer da presente Manifestação de Inconformidade para, atribuindo-
lhe o desejado efeito suspensivo, seja in fine lhe dado PROVIMENTO no
sentido especial de, reformando o Despacho Decisório em apreço, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pelo Contribuinte.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 9 de junho de 2021 a 3a Turma da DRJ10 exarou o
Acórdão sob no 110-004.992, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, cuja qual teve ciência através do Termo de Ciência por abertura
de mensagem no dia 20/08/2021, cujo registro em sua Caixa Postal Eletrônica fora realizado no
dia anterior.
No dia 16/09/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908052/2014-00
6
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
3. Direito.
3.1. Da existência de auto de infração sobre reconstituição de escrita fiscal, com
interposição de defesa suspendendo a exigibilidade
Resumidamente, alega:
 que houve autuação da empresa, sobre reconstituição de escrita fiscal
relacionada ao período de agosto/2011 até dezembro/2012, onde foi
formalizado o processo no 10380-728.510/2016-47;
 no auto de infração, há uma “Reconstituição de Escrita Fiscal”, sob a
presunção de que, como o erro formal seria caso de cobrar imposto, tal
imposto deve ser lançado na escrita fiscal;
 alterar a escrita fiscal originária, restando da pretensão de tornar ineficaz a
escrita fiscal anterior, altera o saldo antes posto;
 que isso repercute nos Perd/Comp nas quais tal crédito foi utilizado,
conforme o art. 74 da Lei no 9.430/1996;
 e foi isso que ocorreu, no presente caso;
A DRJ enfrentou a questão e muito bem julgou pela improcedência desse quesito,
eis que, como dito, é equivocado o entendimento que ao impugnar o processo administrativo
‘principal’ permanece hígido o direito ao crédito de IPI procurado no presente processo.
A inteligência da norma contida no artigo 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012, que vigia à época, vedava o ressarcimento do crédito do trimestre-
calendário cujo valor pudesse ser alterado, total ou parcialmente, por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. E essa
inteligência foi mantida pelo artigo 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017.
Não se pode olvidar do caput do artigo 74 da Lei no 4.930/96. Confira:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (DN)
Portanto, como ainda não foi definitiva a decisão que julgou o Perd/Comp em
destaque, não há razão para Recorrente.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908052/2014-00
7
3.2. Existência de Crédito – Da validade de pagamentos que foram realizadas com
créditos de IPI 4o Trimestre 2008
Diz que no Processo Administrativo no 11065-908.048/2014-33 (DComp no
04620.57150.170414.1.3.01-9545 e DComp no 09930.22238.130614.1.3.01-4449), foi feito
pagamento com créditos de IPI apurados no 4o trimestre de 2008 e, nessas condições, há de se
aplicar regras de suspensão de exigibilidade do crédito, conforme CTN, artigo 151 e Lei no
9.430/96.
Ao que se vê, há uma confusão entre a exigibilidade do crédito, quando há uma
impugnação, impedindo a cobrança do crédito devido ao FISCO, e a confirmação da existência de
direito um possível crédito de ressarcimento.
A legislação é cristalina ao tratar da impugnação a autuação, suspendendo a
exigibilidade do tributo, evitando que do contribuinte seja cobrado qualquer valor que ainda não
está definitivo. Bem como também não se tem dúvida da legislação, que um direito creditório não
se tem definida a quantia, quando há um processo administrativo em tramite, sem julgamento
definitivo.
Assim, tenho que não há razão à Recorrente, pois seu possível crédito não está
consolidado.
3.3. Da Súmula CARF no 177
Essa matéria não foi aviada em sede de Manifestação de inconformidade e poderia
configurar supressão de instância, ou seja, fuga do limite do litígio, pois é matéria não impugnada,
precluindo o seu direito, considerando que a fase contenciosa do procedimento administrativo
fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que
tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de
direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os
limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em
relação às demais, quando não suscitadas em impugnação.
Mas, não é o caso em tela, considerando que o julgamento é de junho de 2021, e a
Súmula 177 arrazoada teve sua aprovação e vigência em agosto do mesmo ano, configurando
‘questão de ordem pública’, se fosse a mesma matéria. Veja a Súmula:
Súmula CARF no 177 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). (DN)
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.489 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908052/2014-00
8
O presente Processo Administrativo Fiscal, em sede recursal trata de inconformismo
de indeferimento de PER/DCOMP, relativo ao saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2008. E, a
súmula citada no Recurso Voluntário trata de IRPJ ou CSLL, enquanto o caso em testilha trata de
ressarcimento de IPI.
A, súmula de tribunal é um resumo ou enunciado que sintetiza a jurisprudência
consolidada sobre um determinado tema ou questão jurídica, onde o objetivo primordial delas
(súmulas) é uniformizar a jurisprudência, orientar a aplicação dos julgadores (no caso do CARF tem
efeito vinculante) e aumentar a segurança jurídica.
No presente caso, a súmula destacada pela Recorrente não se trata de matéria de
mesma natureza com o que se tem em tela e, nessa seara não cabe enquadramento como
questão de ordem pública e não há de ser considerada.
Entendo que cada imposto tem suas próprias regras e regulamentações, específicas
para sua aplicação e até mesmo cálculos. De forma que, é fundamental consultar a legislação
específica de cada imposto, já que a lei, normas e regras é que determinam a aplicação, não
comportando a extensão de uma para outra, de acordo com o princípio da analogia, onde poder-
se-ia aplicar uma norma legal a um caso não previsto expressamente nela, mas que apresenta
semelhanças com outro caso já regulado.
Impera no ordenamento do direito público ‘o poder fazer ou deixar de fazer’, se a
lei define, ou seja, nele vigora o princípio da legalidade, que determina que a Administração
Pública somente pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. Isso implica que os agentes
públicos estão vinculados à lei e devem agir de acordo com as norma e procedimentos
estabelecidos.
Diante disso, impossível é querer que uma súmula criada para um determinado
imposto, extensivamente e por analogia possa ser atingir outros.
Assim, não há razão na questão ventilada pela Recorrente.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 171
DF CARF MF
Original